Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-21.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001687-21.2014.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO VIANA DA CONCEICAO CARDOSO, MAYCON SANCHES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AO CASO EM ESTUDO, COM A DESCONSIDERAÇÃO DO VERBETE TRAÇADO NA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE QUANDO NÃO TRAZIDO AO PROCESSO QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO E NECESSÁRIO PARA DEMONSTRAR O ALEGADO. PRECEDENTE CITADO. SÚMULA 74 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que são apelantes
MAYCON SANCHES DOS SANTOS e LEONARDO VIANA DA CONCEIÇÃO CARDOSO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Maycon Sanches dos Santos e Leonardo Viana da Conceição Cardoso
, através da Defensoria Pública, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o primeiro apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multa, e o segundo apelante condenado à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 28/01/2014, às 20hs., a vítima, Victória de Melo e Silva, no momento em que retornava à sua residência, foi abordada pelos denunciados que chegaram em uma bicicleta, sendo que o apelante Maycon desceu da garupa da bicicleta e anunciou o assalto, no entanto, a vítima informou aos assaltantes que somente possuía material escolar em sua bolsa vindo, mesmo assim, o apelante Maycon a puxar a bolsa da ofendida, simulando estar armado e, após se apossar da res, os recorrente empreenderam fuga do local do crime, mas nesse momento, a vítima começou a gritar por socorro, tendo a população local acudido a mesma e detido os dois criminosos até a chegada da polícia no local.

Em razões recursais
alega a defesa que a pena base dos apelantes deverá ser fixada abaixo de seu mínimo permitido, tendo em vista que a súmula 231 do STJ já encontra-se superada, devendo ser reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa aos ora recorrentes, já que ambos possuíam menos de 21 anos de idade à época do crime em questão.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, tão somente para reconhecer a aplicação da atenuante disposta no art. 65, I, do CPB.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso manejado, para que seja aplicada a atenuante da menoridade penal até o limite que não reduza a pena intermediária abaixo do mínimo permitido, bem como a atenuante da confissão espontânea ao apelante

Leonardo, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pelas defesas dos recorrentes.

Da pretendida redefinição das penas a que foram condenados os apelantes.

Alega a defesa que a pena base dos apelantes deverá ser fixada abaixo de seu mínimo permitido, tendo em vista que a súmula 231 do STJ já encontra-se superada, devendo ser reconhecida e aplicada a atenuante de menoridade relativa aos ora recorrentes, já que ambos possuíam menos de 21 anos de idade à época do crime em questão.

Ora, no que se refere ao pretendido reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, presente no art. 65, I, do Código Penal Brasileiro, vejo que, apesar do magistrado a quo ter se equivocado quanto ao seu argumento trazido na dosimetria exposta à ID nº 4372562, de que o indivíduo cessa sua menoridade aos 18 anos completos, levando-se em consideração o atual Código Civil Brasileiro, sabe-se que na esfera penal, para critério de aplicação da referida atenuante, a menoridade cessa-se aos 21 anos de idade, e não aos dezoito, no entanto, a pretensão aqui posta pelas partes apelantes não se mostra cabível no momento, haja vista que, após varredura completa nos presentes autos, não identifiquei qualquer documento idôneo juntado ao processo que comprove possuir os recorrente menos de 21 anos de idade quando da data do fato criminoso.

Apesar de constar na denúncia acusatória que um dos denunciados nasceu em 14 de abril de 1993 (possuindo, em tese, menos de 21 anos de idade à época do crime), deixo de aplicar tal atenuante, por inexistir nos presentes autos, como já dito antes,

qualquer documento idôneo o suficiente para demonstrar a certeza do alegado, tudo com amparo no
enunciado sumular do STJ nº 74 “
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
”
.

Mantendo-se, por fim, a decisão recorrida nos mesmos moldes delineados pela autoridade julgadora de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 28/07/2021